Tribunal: STF
Processo: HC 236306
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RUBENS FERREIRA GOMES, em oposição da decisão proferida por Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que indeferiu a medida liminar buscada pela defesa (e-STJ, fls. 31- 32).



    Em suas razões, a parte impetrante alega que a prisão preventiva seria medida excessiva e desproporcional, pois o paciente não teve a intenção de matar sua esposa, mas apenas se defendeu, utilizando um estilete, de agressões desferidas pela vítima. Alega que ‘o paciente foi de forma pacífica, apenas confirmar a Rafaela o que já sabia (traição), estava conformado, pois, não era a primeira vez. No local, foi recebido tanto pela sua esposa Rafaela quanto por sua cunhada Jéssica com agressões verbais e físicas’ (e-STJ, fl. 7). Afirma que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar e pede, ao final, a expedição de contramandado de prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar ou é monocrática e passível de reforma pelo órgão colegiado, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    [...]



    No caso dos autos, o indeferimento do pleito liminar foi assim fundamentado pelo Desembargador plantonista (e-STJ, fls. 31-32):



    ‘Segundo a decisão atacada, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada por ter atentado contra a vida de sua esposa, agredindo-a várias vezes com golpes de canivete. Consta, ainda, que a vitima necessitou de pronto atendimento médico e que o paciente empreendeu fuga do local. Por fim, o ‘decisum’ assim consignou: ‘À vista do panorama delineado, a prisão preventiva realmente deve ser decretada para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e principalmente. para preservar a integridade física e psicológica da ofendida.’



    Portanto, em sede de cognição sumária, não se verificam as apontadas ilegalidades, uma vez que se trata de crime gravíssimo e de acusado foragido, situação que representa risco real à integridade física e psíquica da vítima, conforme asseverado pelo Juízo ‘a quo’, além de atentar também e em tese contra a aplicação da lei penal’.



    Portanto, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem e o pronunciamento antecipado desta Corte.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 12).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] concessão da medida liminar do presente writ of Habeas Corpus com pedido liminar, com a finalidade de expedir ALVARÁ DE SOLTURA ao paciente RUBENS FERREIRA GOMES, pela revogação da prisão preventiva, fazendo-se os fundamentos e pedidos para a decisão final de mérito, ante a manifesta ausência de justa causa, coação ilegal, nos termos do art. 648, inciso I e IV do CPP.” (doc. eletrônico 1, p. 20).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator